Tribunal: TJPA
Processo: 0873210-30.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4949 - Títulos de Crédito
Data de julgamento: 2022-03-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0873210-30.2018.8.14.0301

APELANTE: GALVONOPLASTIA POCKEL & PRADO LTDA - ME

APELADO: HELENA LUCIA MACEDO BEZERRA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/ABRIL/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL - N. 0873210-30.2018.8.14.0301
.

COMARCA:
BELÉM / PA.

APELANTE(S):
GALVONOPLASTIA POCKEL & PRADO LTDA ME
.

ADVOGADO(A)(S):
BRUNA ISMAEL PIRILLO (OAB/SP 309.746)
.

APELADA:
H
ELENA LUCIA MACEDO BEZERRA
.

ADVOGADO(A)(S):
JOSÉ RENATO BRANDÃO SOUZA (OAB/PA 17.738)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA
INOCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL. ENDOSSO. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA NO VERSO DO TÍTULO DE CRÉDITO. CONFISSÃO. NÃO CARACTERIZADA.
ILEGITIMIDADE ATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.
Não se configura julgamento
extra petita
, pois a sentença teve por base a análise de condição da ação, qual seja, a legitimidade ativa ad causam, cujo exame, dada a natureza de ordem pública pode se dá de ofício e independentemente de postulação da parte. Ademais, é cediço que os limites objetivos da demanda não se vinculam estritamente aos pedidos formulados, devendo ser realizada a interpretação lógico-sistemática das postulações verificadas no processo;

2.
Dos termos lançados nos embargos à monitória não se conclui pela efetiva confissão quanto ao direito de crédito da apelante;

3.
No cheque nominal apresentado não consta assinatura no verso do suposto endossante, logo, não há evidência probatória da ocorrência de transferência do título de crédito à autora, conforme prescreve a regra do art. 19, da Lei de Cheque. Para efetivação do endosso (ainda que em branco) é indispensável a assinatura do endossante no verso do título, o que não ocorreu no caso concreto, daí porque se caracteriza a ilegitimidade ativa da apelante;

4.
Apelação conhecida e desprovida
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter in totum os termos da sentença vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos quatro (04) dias do mês de abril (04) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL - N. 0873210-30.2018.8.14.0301

COMARCA:
BELÉM / PA.

APELANTE(S):
GALVONOPLASTIA POCKEL & PRADO LTDA ME

ADVOGADO(A)(S):
BRUNA ISMAEL PIRILLO (OAB/SP 309.746)

APELADA:
HELENA LUCIA MACEDO BEZERRA

ADVOGADO(A)(S):

JOSÉ RENATO BRANDÃO SOUZA (OAB/PA 17.738)

RELATOR:
DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

GALVONOPLASTIA POCKEL & PRADO LTDA ME
nos autos de Ação de Monitória proposta contra
HELENA LUCIA MACEDO BEZERRA
, diante do inconformismo com a sentença proferida pela

Juíza de Direito da 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém (Id. 7353878), que
julgou improcedente o pedido monitória, extinguindo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, em razão da ilegitimidade da autora.

Nas
razões recursais
(Id.

7353889), a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por julgamento
extra petita,
vez que a apelada, por ocasião da oposição de embargos à monitória, não suscitou alegação acerca da ilegitimidade ativa diante da inocorrência de endosso do título de crédito em favor da apelante, limitando-se a questionar tão somente a origem do débito.

No mérito, defende ter se configurado confissão da apelada, pois não impugnou a emissão da cártula, bem como alega restar caracterizado o endosso em branco, diante da assinatura no verso da cártula do beneficiário originário, de maneira que a apelante possuiria legitimidade ativa, na forma do art. 17 da Lei nº 7.357/85, ressaltando, ademais, que há declaração do beneficiário quanto à regular efetivação do endosso.

A apelada não apresentou contrarrazões, embora regularmente intimada.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 10 de março de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO
EXTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE NOMINAL. ENDOSSO. INEXISTÊNCIA DE ASSINATURA NO VERSO DO TÍTULO DE CRÉDITO. CONFISSÃO. NÃO CARACTERIZADA.

ILEGITIMIDADE ATIVA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1.

Não se configura julgamento
extra petita
, pois a sentença teve por base a análise de condição da ação, qual seja, a legitimidade ativa ad causam, cujo exame, dada a natureza de ordem pública pode se dá de ofício e independentemente de postulação da parte. Ademais, é cediço que os limites objetivos da demanda não se vinculam estritamente aos pedidos formulados, devendo ser realizada a interpretação lógico-sistemática das postulações verificadas no processo;

2.

Dos termos lançados nos embargos à monitória não se conclui pela efetiva confissão quanto ao direito de crédito da apelante;

3.

No cheque nominal apresentado não consta assinatura no verso do suposto endossante, logo, não há evidência probatória da ocorrência de transferência do título de crédito à autora, conforme prescreve a regra do art. 19, da Lei de Cheque. Para efetivação do endosso (ainda que em branco) é indispensável a assinatura do endossante no verso do título, o que não ocorreu no caso concreto, daí porque se caracteriza a ilegitimidade ativa da apelante;

4.

Apelação conhecida e desprovida.

Os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade estão presentes, razão pela qual deve ser
conhecido
o presente recurso.

Da preliminar de nulidade da sentença por julgamento
extra petita.

Sob o ângulo do princípio da congruência, a apelante sustenta violação dos limites objetivos da demanda, pois a tese de ilegitimidade ativa para monitória, em razão da não ocorrência de endosso, não teria sido questionada pela demandada, ora apelada.

A despeito da alegação, entendo que a questão analisada pela juíza
a quo
refere-se à condição da ação, isto é, a ilegitimidade ativa da apelante para a demanda monitória quando não verificado a existência de endosso em seu favor.

Na sentença guerreada, consignou-se o seguinte fundamento:

“[...]

Na hipótese dos autos, observa-se da cártula acostada em ID 7490130 que não constam assinaturas em seu verso, e que é impossível auferir que um mero visto, ao que parece, seja do credor indicado nominalmente, não havendo, portanto, que se falar em endosso em prol da parte autora, ainda que essa alegue o endosso em branco.

Assim, não tendo o cheque sido endossado à autora, nem endossado em branco, e sendo emitido nominalmente à terceiro estranho à lide, não detém o autor legitimidade para buscar a cobrança do título.

[...]”

Nesse contexto, não cabe falar em julgamento
extra petita,
pois a sentença teve por base a análise de condição da ação, qual seja, a legitimidade ativa
ad causam,
cujo exame, dada a natureza de ordem pública pode se dá de ofício e independentemente de postulação da parte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA MÓVEL. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. DIREITO CONSUMERISTA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTS. 81 E 82, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 129, III, DA CF. LEI COMPLEMENTAR N.º 75/93. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO OU QUAISQUER DOS ENTES ELENCADOS NO ARTIGO 109, DA CF/88. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 273, DO CPC. SÚMULA 07/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA.

VIOLAÇÃO DO ART. 535, I e II, DO CPC. NÃO CONFIGURADA.

1. O Ministério Público ostenta legitimidade para a propositura de Ação Civil Pública em defesa de direitos transindividuais, como sói ser a pretensão de vedação de inserção de cláusulas de carência e fidelização, que obrigam a permanência do contratado por tempo cativo, bem como a cobrança de multa ou valor decorrente de cláusula de fidelidade (nos contratos vigentes) celebrados pela empresa concessionária com os consumidores de telefonia móvel, ante a ratio essendi do art. 129, III, da Constituição Federal, arts. 81 e 82, do Código de Defesa do Consumidor e art. 1º, da Lei 7.347/85. Precedentes do STF (AGR no RE 424.048/SC, DJ de 25/11/2005) e S.T.J (REsp 806304/RS, PRIMEIRA TURMA, DJ de 17/12/2008; REsp 520548/MT, PRIMEIRA TURMA, DJ 11/05/2006; REsp 799.669/RJ, PRIMEIRA TURMA, DJ 18.02.2008; REsp 684712/DF, PRIMEIRA TURMA, DJ 23.11.2006 e AgRg no REsp 633.470/CE, TERCEIRA TURMA, DJ de 19/12/2005). 2. In casu, a pretensão veiculada na Ação Civil Pública ab origine relativa à vedação de inserção de cláusulas de carência e fidelização, que obrigam a permanência do contratado por tempo cativo, bem como a cobrança de multa ou valor decorrente de cláusula de fidelidade (nos contratos vigentes) celebrados pela Concessionária com os consumidores de telefonia móvel, revela hipótese de interesses nitidamente transindividuais e por isso apto à legitimação do Parquet. 3. A nova ordem constitucional erigiu um autêntico 'concurso de ações' entre os instrumentos de tutela dos interesses transindividuais e, a fortiori, legitimou o Ministério Público para o manejo dos mesmos. 4. O novel art. 129, III, da Constituição Federal habilitou o Ministério Público à promoção de qualquer espécie de ação na defesa de direitos difusos e coletivos não se limitando à ação de reparação de danos. 5. Hodiernamente, após a constatação da importância e dos inconvenientes da legitimação isolada do cidadão, não há mais lugar para o veto da legitimatio ad causam do MP para a Ação Ppular, a Ação Civil Pública ou o Mandado de Segurança coletivo. 6. Em conseqüência, legitima-se o Parquet a toda e qualquer demanda que vise à defesa dos interesses difusos e coletivos, sob o ângulo material ou imaterial. 7. Deveras, o Ministério Público está legitimado a defender os interesses transindividuais, quais sejam os difusos, os coletivos e os individuais homogêneos. 8. Nas ações que versam interesses individuais homogêneos, esses participam da ideologia das ações difusas, como sói ser a ação civil pública. A despersonalização desses interesses está na medida em que o Ministério Público não veicula pretensão pertencente a quem quer que seja individualmente, mas pretensão de natureza genérica, que, por via de prejudicialidade, resta por influir nas esferas individuais. 9. A assertiva decorre do fato de que a ação não se dirige a interesses individuais, mas a coisa julgada in utilibus poder ser aproveitada pelo titular do direito individual homogêneo se não tiver promovido ação própria. 10. A ação civil pública, na sua essência, versa interesses individuais homogêneos e não pode ser caracterizada como uma ação gravitante em torno de direitos disponíveis. O simples fato de o interesse ser supra-individual, por si só já o torna indisponível, o que basta para legitimar o Ministério Público para a propositura dessas ações.

11. A ANATEL é parte ilegítima para figurar no pólo passivo de ação proposta em face de empresa concessionária de telefonia móvel, na qual se pretende o reconhecimento da ilegalidade da inserção de cláusula de fidelização, assim como a proibição de cobrança de multa ou valor decorrente de cláusula de fidelidade no contratos vigentes, máxime quando a referida fidelização é alternativa e instada mediante contrapartida a ser verificada no juízo de origem, posto insindicável pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Súmula 07/STJ).

12. Deveras, subjaz a ausência de interesse jurídico da ANATEL no presente feito porquanto a repercussão dos efeitos da declaração de ilegalidade da inserção de cláusula de fidelização, assim como a proibição de cobrança de multa ou valor decorrente de cláusula de fidelidade no contratos vigentes, não atingirá sua órbita jurídica, mas tão-somente a da empresa concessionária, ora Recorrente. Precedentes do STJ: CC 47.032/SC, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13.04.2005, DJ 16.05.2005; REsp 904.534/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15.02.2007, DJ 01.03.2007; REsp 981.389/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte Especial, julgado em 06.12.2007, DJ 18.12.2007; AgRg no Ag 870.749/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18.12.2007, DJ 21.02.2008; REsp 881.068/PB, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 12.02.2008, DJ 03.03.2008; e REsp 838.332/RS, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, julgado em 19.02.2008, DJ 06.03.2008). 13. A ANATEL, posto não seja parte no contrato entre o usuário e a concessionária, pode intervir, sem alteração da competência, como amucus curiae, no afã de verificar sobre a legalidade da prática contratual.

14. O Recurso Especial não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, em face do óbice erigido pela Súmula 07/STJ. 15. In casu, o recurso não reúne condições de admissibilidade no que pertine à alegada ofensa ao art. 273 do CPC, uma vez que o Tribunal a quo - ao analisar o agravo de instrumento engendrado contra o deferimento da antecipação de tutela initio litis - limitou-se ao exame dos requisitos autorizadores da medida deferida, sob a ótica do art. 273 do CPC, que, consoante cediço, deve ser interpretado pelo juiz natural, sendo defeso ao STJ o reexame. Precedentes do STJ: AgRg no REsp 838161/DF, DJ de 09.08.2007 e REsp 845115/RS, DJ 05.09.2006. 16. A ausência de cognição exauriente do meritum causae - legalidade da inclusão de cláusula de fidelização nos contratos de telefonia móvel celular, com supedâneo na violação da Norma 23/96 expedida pela ANATEL, - impede a prematura abertura da via especial, para análise de eventual afronta aos arts. 1º, 5º e 13 da Lei 7.347/85;

arts. 51, § 4º; 81, 82, I e 100 do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o Tribunal a quo cingiu-se à analise dos pressupostos atinentes à tutela de urgência indeferida initio litis, consoante se infere do voto condutor do acórdão hostilizado (fls. 324/325). 17. É vedada a discussão, em sede de recurso especial, de matéria não debatida no Tribunal de origem, por caracterizar supressão de instância. Precedentes desta Corte: AgRg no REsp 590544/RJ, Relatora Ministra Denise Arruda, DJ de 17.12.2004; AgRg no REsp 496634/PR, desta relatoria, DJ de 29.09.2003 e ROMS 16.346/DF, Relator Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 26.04.2004.
18. A decisão extra petita é aquela inaproveitável por conferir à parte providência diversa da almejada, como v.g., quando o acórdão confere pedido diverso ou baseia-se em causa petendi não eleita, consectariamente, não há decisão extra petita quando o juiz examina o pedido e aplica o direito com fundamentos diversos dos fornecidos na petição inicial ou mesmo na apelação, desde que baseados em fatos ligados ao fato-base.
19. Os embargos de declaração que enfrentam explicitamente a questão embargada não ensejam recurso especial pela violação do artigo 535, II, do CPC. 20. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.

(REsp 700.206/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2010, DJe 19/03/2010)

Ademais, é cediço que os limites objetivos da demanda não se vinculam estritamente aos pedidos formulados, devendo ser realizada a interpretação lógico-sistemática das postulações verificadas no processo.
Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita.

Do mérito.

O recurso se pauta na caracterização de confissão quanto a emissão do cheque por parte da apelada e na caracterização de endosso em branco, circunstância que teria beneficiado a apelante.

A despeito das razões do apelo, assinala-se que, do exame da impugnação específica veiculada nos embargos à monitória somada à análise da prova documental existente, não é possível concluir pela ocorrência de confissão do direito de crédito em favor da apelante, tampouco resta evidenciado o efetivo e regular endosso do cheque que embasa a presente monitória.

Nos embargos à monitória, a apelada expressamente:

“[...]”

Pretende o Embargado legitimar os valores pleiteados mediante cheques recebidos de terceiros, o qual sequer foi adequadamente apresentado nos autos.

Com todo o respeito, os cheques apresentados pelo Embargado, são imprestáveis, pois foram originários de uma transação comercial mal sucedida e por descuido da embargante não foram sustados em tempo hábil, e também por excesso de confiança no representante comercial que intermediou as operações.

[...]”

Dos termos lançados nos embargos à monitória não se conclui pela efetiva confissão do direito de crédito da apelante.

De se ver, ademais, que o endosso do cheque em favor da autora, ora apelante, não se mostrou provado. O título de crédito (
cheque prescrito nominal
) que embasa a monitória (Id. 7353851) não contém assinatura no verso do beneficiário originário do respectivo título. Vale dizer, no cheque nominal apresentado não consta assinatura no verso do suposto endossante, logo, não há evidência probatória da ocorrência de transferência do título de crédito à autora, conforme prescreve a regra do art. 19, da Lei de Cheque. Até mesmo para caracterização da hipótese de endosso em branco seria indispensável a assinatura no verso do cheque do beneficiário originário do título, o que não ocorreu.

Ressalto, outrossim, que a documento de Id. 7353883 é inservível para comprovação do endosso do cheque, até porque não houve o reconhecimento de firma do declarante, sendo pouco crível admitir que o endosso tenha se efetuado sem as cautelas formais simples, mas necessárias para a regularidade do ato jurídico.

Sobre a indispensabilidade da assinatura do endossante para fins de comprovação do efetivo endosso do título, vale-se da jurisprudência do STJ abaixo:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO DE CRÉDITO. CHEQUE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. CARACTERIZAÇÃO. ASSINATURA NO VERSO DA CÁRTULA. AVAL.

1 - Consignado pelas instâncias ordinárias haver o recorrente assinado no verso do cheque, sem indicação alguma, não se trata de reexame de provas, mas de, partindo dessa premissa fática, dar à espécie a qualificação jurídica que o caso requer.
2 - Denotado que o cheque, na hipótese vertente não é ao portador, mas nominal, e a assinatura constante do seu verso é de outra pessoa, que não o seu beneficiário, a conclusão é de que somente pode ter sido efetivada como aval, ainda que não especificada a sua finalidade (por aval), pois, do contrário, estar-se-ia admitindo quebra na cadeia creditícia.

3 - Somente poderia ser endosso se a assinatura constante no verso da cártula coincidisse com quem dela seja o beneficiário, o que não ocorre na espécie, pois o beneficiário é pessoa diversa daquela que apôs a assinatura no dorso do cheque em apreço.

4 - A assinatura, que não se pode ter por inútil no título, faz atribuir à pessoa que a apôs coobrigação e responsabilidade pelo crédito por ele representado.
5 - Legitimidade passiva ad causam que se impõe àquele tido por avalista. 6 - Recurso especial não conhecido.

(REsp 493.861/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Rel. p/ Acórdão Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 01/12/2008)

No mesmo sentido são os seguintes julgados de Tribunais Pátrios:

EMBARGOS À MONITÓRIA – Cheque - Embargos acolhidos para julgar a ação extinta - Cheque nominal a terceiro –
Inexistência de qualquer endosso nos títulos a autora - Ilegitimidade "ad causam" verificada – Autora que não possuía legitimidade ativa para exigir o pagamento dos cheques colocados em cobrança
- Sentença mantida - Recurso não provido

(TJSP; Apelação Cível 1009265-24.2019.8.26.0590; Relator (a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de São Vicente - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2022; Data de Registro: 03/03/2022)

AÇÃO MONITÓRIA. Cheques nominais prescritos.
Cártulas emitidas em benefício de terceiros. Ausência de endosso. Mera tradição insuficiente à demonstração da regular cessão do crédito. Ilegitimidade ativa. Inteligência dos artigos 17, § 1º e 19, ambos da Lei nº 7.357/85.
Precedentes. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJSP; Apelação Cível 1003941-86.2019.8.26.0191; Relator (a): Fernando Sastre Redondo; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 1ª Vara; Data do Julgamento: 09/02/2022; Data de Registro: 21/02/2022)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA PRELIMINAR INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA MÉRITO CHEQUE NOMINAL AUSÊNCIA DE ENDOSSO ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE COMPROVADA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - RECURSO IMPROVIDO. 1. As questões trazidas no apelo interposto foram abordadas na sentença apelada e, portanto, passíveis de apreciação por esta Corte recursal. Preliminar de inovação recursal rejeitada. 2
. Nos termos da Lei nº 7.357/85, uma vez emitido o cheque nominalmente, sua transferência exige o prévio endosso como forma de transferi-lo a terceiro que não seja o beneficiário constante do título. Nestes termos, tendo o cheque 000004 sido emitido nominalmente, somente poderia ter sido descontado pela ora apelante mediante o necessário endosso, o qual, no entanto, inexiste. Ilegitimidade ativa configurada.
3. Embora o Superior Tribunal de Justiça possua entendimento consolidado pela Súmula 531 de que é desnecessária a demonstração da causa debendi do título de crédito para o ajuizamento da ação monitória, não há impedimento acerca da discussão da causa debendi do cheque no âmbito dos embargos monitórios, conforme já se manifestou o próprio STJ. 4. A prova oral produzida demonstrou não somente que a ora apelada assinava os cheques que eram direcionados para pagamentos de dívidas da empresa Cerâmica São José, da qual a apelante era gerente financeira, como também que muitas vezes esses cheques eram nominais à apelante que deveria utilizá-los para pagamento de despesas da empresa referida. 5. A ora apelada se desincumbiu com êxito do ônus de comprovar, ao contrário do que sustentou a ora apelante, que inexistia relação jurídica entre as partes, bem como que o cheque 000008 foi dado a terceiro (Cerâmica São José) e não a portadora do título. 6. No caso em tela, restou demonstrado que a ora apelante, embora ciente de que os cheques objeto da presente ação não eram a si destinados, optou por ajuizar demanda com o objetivo de cobrar os respectivos valores e, assim, impingir prejuízo à ora apelada, o que ratifica a possibilidade de sua condenação por litigância de má-fé uma vez que houve conduta dolosa e desleal configurada. 7. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 023130007612, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/02/2022, Data da Publicação no Diário: 03/03/2022)

Destarte, tendo em vista se tratar de cheque nominal e inexistente assinatura relativa ao endosso em favor da apelante, deve ser mantida a sentença de improcedência, face a ilegitimidade ativa.

Da Conclusão.

ASSIM
, com fundamento no art. 932, IV, letra “b”, do CPC c/c art. 133, XI, letra “d”, do RITJ/PA,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, no sentido de manter integralmente a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Aplicando o art. 85, §11, do CPC e considerando a manutenção da sentença condenatória, majora-se a condenação da Apelante em honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

Belém/PA, 04 de abril de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/04/2022